Tribunal: TJMT
Processo: 1049364-51.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049364-51.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (APELADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – REGRESSIVA – SEGURADORA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO JUNTADO –DOCUMENTOS JUNTADOS COM A INICIAL – SUFICIENTES – PEDIDO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA APLICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1-
“É desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de ação judicial de indenização regressiva , sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.”
(N.U 0012437-11.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

2-
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”
(art. 371, CPC).

3- Quando intimada para se manifestar sobre a pretensão de produção de provas, a apelante/requerida nada disse, ou seja, dada oportunidade de tentara impugnar as provas apresentadas pela parte apelada/autora, a fim de se aferir os alegados defeitos internos ou casos fortuitos ou de força maior, manteve-se silente.

3- A Súmula 188 do STF estabelece que
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

4- Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

5-
Quanto ao termo inicial dos juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1049364-51.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA S/A

APELADO: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA S.A
contra sentença proferida Ação Regressiva de Ressarcimento no 1049364-51.2019.8.11.0041, na 11a Vara Cível da Comarca da Cuiabá/MT, ajuizada por
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.
, em que se julgou
“PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos proposta por Sul América Companhia Nacional de Seguros em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e condeno a requerida ao pagamento de R$ 5.705,00 (cinco mil setecentos e cinco reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.”
(id. 176538243).

A apelante aduz que
“a parte Apelada não juntou qualquer um dos documentos necessários para subsidiar a sua pretensão em face da empresa distribuidora de energia elétrica, limitando-se a apresentar laudos supostamente técnicos, que sequer possuem o condão de comprovar o nexo de causalidade, e o comprovante de pagamento do dano material alegado”.

Alega que
“os documentos apresentados para fins de comprovação do direito pleiteado não trazem a identificação técnica dos profissionais que os assinam, apresentando como forma de identificação, tão somente, nome dos técnicos e das empresas para que prestam serviço.”.

Pontua que
“a parte Apelada não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo do seu direito, isto é, que os supostos danos suportados pela sua segurada decorreram de falha na prestação de serviços por parte da parte Apelante, mais precisamente, por supostas oscilações na rede de distribuição de energia.”.

Sustenta que
“os laudos trazidos aos autos pela parte Apelada não podem ser analisados, uma vez que a parte Apelante não participou da apuração dos fatos que teriam ocasionado o dano elétrico ocorrido nos aparelhos da segurada, bem como, levando em consideração que inexiste possibilidade de produção de prova pericial pela parte Apelante, uma vez que houve a troca dos objetos “defeituosos” antes do ajuizamento da ação.”.

Afirma que
“resta comprovada a inexistência de ocorrências também quanto ao critério da alínea “e”, afastando por completo a responsabilidade da concessionária, uma vez que se realizou todas as verificações exigidas pela ANEEL sem que fosse possível constatar quaisquer das ocorrências necessárias para que se pudesse evidenciar a sua culpa.”.

Argumenta que
“o caso em tela não se aplica a responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da CF, uma vez que a Apelada, em sua exordial, imputou expressamente conduta omissiva à concessionária Apelante, isto é, falha na fiscalização das suas instalações elétricas.”.

Defende que
“de acordo com a documentação acostada pela própria apelada, as avarias aos equipamentos eletroeletrônicos da segurada sub-rogada decorreram de força maior.”

Requer o provimento do recurso e a improcedência dos pedidos (id. 176538244).

Em contrarrazões, a parte apelada pede o desprovimento do recurso (id. 176538249).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA S.A
contra sentença proferida Ação Regressiva de Ressarcimento no 1049364-51.2019.8.11.0041, na 11a Vara Cível da Comarca da Cuiabá/MT, ajuizada por
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.
, em que se julgou
“PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos proposta por Sul América Companhia Nacional de Seguros em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e condeno a requerida ao pagamento de R$ 5.705,00 (cinco mil setecentos e cinco reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.”
(id. 176538243).

Narra à apelada em sua inicial que
“08/05/2019, devido à oscilação de tensão na rede elétrica da rede local, fornecida pela Ré, ocorreram danos elétricos a equipamentos dosegurado. O Segurado informou o ocorrido formalmente à Autora, através do “Aviso de Sinistro”, em 09/05/2019, solicitando uma vistoria uma vez que tal risco estava coberto pela Apólice em questão”.

Afirma que,
“Para reparar os danos, a empresa contratada apresentou laudo e orçamento para a substituição e reparação do aparelho, danos apurados em um valor de R$ 8.858,52 (oito mil oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos).”
.

Narra que,
“Em 14/05/2019, foi feita a vistoria pela empresa contratada pela Autora para a regulação do sinistro – “B4 Soluções Seguras”, a qual, diante das informações do laudo técnico e do orçamento ofertado, ficou convencida da ocorrência de dano elétrico no aparelho e que o valor do prejuízo indenizável era de R$ 7.505,00 (sete mil quinhentos e cinco reais), menos o valor da franquia de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), representando o valor do prejuízo final de R$ 5.705,00 (cinco mil setecentos e cinco reais).”
,

Constatado os sinistros, a apelada efetuou o pagamento de R$ 5.705,00 (cinco mil setecentos e cinco reais) em 03/06/2019, que, em regresso, pretende obter o valor da concessionária.

Os laudos apresentados pela parte autora são claros ao destacar que os danos causados ao seu segurado são provenientes de
oscilação elétrica
(id. 176538196 e 176538197), sendo informações suficientes a garantir o direito ao ressarcimento pelo pagamento do seguro pela apelada no valor pleiteado, pago à segurada.

O laudo deixa claro que os danos foram causados por oscilação de energia, serviço que, portanto, foi prestado de maneira ineficiente por parte da apelante, acarretando o dano.

Logo, a parte apelada demonstrou o nexo causal e o dano, a ponto de ser ressarcida pelos danos causados aos seus segurados, e por ela indenizados.

Destaca-se que o art. 371 aclara que
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

A Súmula 188 do STF estabelece que
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

O art. 349 do CC/02 destaca que
“A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”.

Já o art. 786 dispõe que,
“Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

Eis julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. CEMIG. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. APÓLICE DE SEGURO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUB-ROGAÇÃO. ARTIGOS 349 E 786, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. UNIDADE CONSUMIDORA. DESCARGA ATMOSFÉRICA. SINISTRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. COMPANHIA ENERGÉTICA. INEXISTÊNCIA DE ANORMALIDADES NA REDE ELÉTRICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO. I. Nos seguros de dano, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, tratando-se de sub-rogação pessoal total (Súmula 188 do STF e artigos 349 e 786, ambos do Código Civil de 2002). II. Conforme entendimento sedimentado pelo colendo STJ, em se tratando de relações de consumo, a seguradora que se sub-roga nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, exerce direitos, privilégios e garantias do consumidor. III. Nas relações de consumo, a responsabilidade da fornecedora pela prestação defeituosa dos serviços somente será afastada caso fique comprovada a inexistência do dano ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. IV. Comprovado o sinistro na unidade consumidora do segurado através de laudo técnico e atentando-se à distribuição do ônus probatório prevista no artigo 14, § 3o, I, do CDC, deve a companhia energética ser condenada ao pagamento de indenização pelos danos decorrentes da má prestação dos serviços.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.045736-6/001, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/09/2019, publicação da súmula em 27/09/2019).

Deste modo, não vejo motivos suficientes à reforma da sentença, calcada em provas que presumem veracidade, até que comprove o contrário, e diante da ausência de pedido, pela apelante, de realização de prova pericial judicial, é aplicável o art. 371 do CPC na espécie.

Assevera-se que, em havendo alguma inconsistência no laudo apresentado pela parte apelada, cabia à parte apelante demonstrar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos de qualquer direito, e esta é a demanda em que poderia impugnar o direito perseguido, mas não o fez, não podendo se dizer que não se fez prevalecer o devido processo legal.

Conforme ensina VICENTE GRECO FILHO,
"Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a despeito da existência do fato constitutivo, tem, no plano do direito material, o poder de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (...). Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no processo civil, o princípio geral do in dúbio pro reo. No processo civil, in dúbio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu"
(
in
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO”, Vicente Greco Filho, Saraiva, 1989, 4a Edição, 2o Vol., p. 183).

Ressalta-se que, tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Sobre o tema, HELY LOPES MEIRELLES conclui que o exame desse artigo
“revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados.”
(in Curso De Direito Administrativo, 27a ed., 2002, págs. 622 e 627).

Assim sendo, para obter a indenização, basta que o lesado demonstre o nexo causal entre o fato lesivo e o dano. Comprovados esses dois elementos, surge naturalmente a obrigação de indenizar.

Portanto, diante da ausência de provas contundentes a demonstrar a culpa exclusiva do consumidor, não há como prevalecer às impugnações feitas pela apelante.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação, vejamos:

“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA PERÍCIA – PROVA INÓCUA TENDO EM VISTA O TEMPO DECORRIDO DESDE O SINISTRO – PRELIMINAR REJEITADA – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO – EFICÁCIA – NEXO CAUSAL E DEVER DE RESSARCIR – JUROS DE MORA – APLICAÇÃO A PARTIR DA DATA DO DESEMBOLSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Não ocorre cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial quando ela se demonstrar inócua tendo em vista o tempo transcorrido desde o sinistro. Comprovados por laudo válido o defeito no aparelho eletroeletrônico, o nexo de causalidade e o pagamento do prêmio ao segurado, é dever da Concessionária de energia elétrica restituir à Seguradora o valor respectivo.
Os juros de mora incidem a partir da data do desembolso quando há sub-rogação da empresa da qual foi contratado o seguro em relação aos direitos do beneficiário.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)”.
(N.U 1022716-63.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINAR REJEITADA - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA REQUERENTE – DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A requerente, ora apelada, através dos documentos de id. 164302889 – págs. 11 e 12, comprovou, ainda que minimamente, que o seu segurado reside no endereço da unidade consumidora em questão. 2. Embora a requerida, ora apelante, não se conforme com o resultado da sentença recorrida, os laudos técnicos apresentados com a inicial (id. 164302889 – pág. 6 a 8), elaborados por empresas especializadas, são suficientes para comprovar, ainda que minimamente, o direito perseguido pela requerente, ora apelada. Tanto é assim que nos referidos laudos, os técnicos concluíram que os equipamentos foram danificados em razão da oscilação da energia. 3. Tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil 4. Como responsável pelo fornecimento de energia elétrica, a concessionária de energia elétrica, mediante o devido recebimento da contraprestação, deve manter a rede elétrica apta a suportar eventos da natureza, como tempestades e descargas atmosféricas, instalando equipamentos capazes de impedir a oscilação/queda de energia. 5.
Ocorrendo a sub-rogação da seguradora em relação aos direitos do segurado, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios devem incidir a partir da data do desembolso, como fixado na sentença.”

(N.U 1032172-37.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023